Tribunal: TJBA
Processo: 8011522-21.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011522-21.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SINELIA CORDEIRO PINTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. EXPRESSÃO OFENSIVA REFERENTE À COR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. CONHECIMENTO DA OFENSA PELA VÍTIMA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PENA DE MULTA. OBRIGATORIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 140, §3º, do Código Penal (injúria racial), por ter proferido expressão ofensiva referente à cor da vítima. 2. A sentença fixou pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de indenização por danos morais no valor de um salário mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta da ré configura o crime de injúria racial, considerando a alegação de ausência de dolo específico e de que a ofensa não teria sido dirigida diretamente à vítima e (ii) saber se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais sem indicação específica do montante na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, que confirmaram que a ré proferiu a expressão "preto do satanás" em voz alta e audível. 5. O crime de injúria racial se consuma quando a ofensa chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante o fato de que a ré não se dirigiu fisicamente até ela, desde que seja possível identificar o destinatário da ofensa pelo contexto, o que ocorreu no caso dos autos. 6. O arbitramento de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal pressupõe pedido expresso na denúncia, indicação do valor pleiteado e instrução probatória específica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.986.672/SC. No caso em análise, embora existisse pedido de fixação de valor mínimo, a denúncia não indicou expressamente o montante pretendido, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário do tipo penal, é de aplicação obrigatória, não podendo ser afastada sob pena de violação ao princípio da legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a condenação referente à indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença. 9. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, §3º; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC; STJ, REsp 1.675.874/MS; STJ, CC 201965/PR, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, j. 22/02/2024; STJ, REsp 1765673/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/05/2020. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8011522-21.2023.8.05.0080, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Apelante SINELIA CORDEIRO PINTO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 7 de abril de 2025.